Tribunal: TJMT
Processo: 0034913-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034913-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELANTE), MAX SIVERO MANTESSO - CPF: 277.342.578-28 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), DABUL E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME - CNPJ: 05.192.975/0001-82 (APELADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. RENÚNCIA JUSTIFICADA
. SERVIÇOS PRESTADOS POR MAIS DE 15 ANOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL MANTIDO.
JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA LEI No 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença de parcial procedência que reconheceu a prestação de serviços advocatícios por mais de 15 anos, declarou rescindido o contrato por iniciativa da contratante e fixou, por arbitramento, o valor dos honorários em R$ 3.887.901,78, com juros e correção
monetária
.

2. A apelante alegou cerceamento de defesa por ausência de alegações finais, descabimento do arbitramento de honorários por já ter
ocorrido o
pagamento
nos termos do contrato
e ausência de benefício econômico nas ações de cobrança, além de insurgência quanto à inclusão da defesa em ação indenizatória não contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
três
questões em discussão:

(i) nulidade por cerceamento de defesa
, pela
ausência de oportunidade para alegações finais;

(
ii
)
possibilidade de

arbitramento de honorários na hipótese de rescisão contratual unilateral e ausência de previsão expressa em contrato
;

(
iii
)
índices e termo inicial de aplicação dos encargos de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de cerceamento de defesa
, pela ausência de alegações finais, de
ve ser
rejeitada
quando
a

parte
foi intimada para manifestação após a prova pericial e expressamente requereu o julgamento antecipado da lide.

5. Restou comprovado que a rescisão do contrato de prestação de serviços ocorreu por
c
ulpa

da
contratante
,
em razão de inadimplemento de obrigações e quebra de confiança.

6. A omissão contratual quanto à remuneração em caso de rescisão
ou renúncia nas ações a
juizadas para cobrança de créditos
, assim como a inexistência de contrato escrito relativo às demandas movidas em face da apelante,

autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

7. A atuação dos advogados em ações não previstas contratualmente, como a ação proposta por B&S Genética, também justifica remuneração, diante da prestação efetiva de serviços com resultado útil
para a

contratante
decorrente da total improcedência dos pedidos da parte adversa
.

8. O valor arbitrado foi fixado com base em perícia judicial, considerando a extensão dos serviços, e foi reduzido em 50% pelo juízo de origem, de forma equitativa
, considerando a questão econômica envolvida
.

9. Os juros de mora devem incidir desde a citação (CPC, art. 240 e CC, art. 405), e a correção monetária e juros legais devem seguir os parâmetros da Lei no 14.905/2024
, conforme entendimento do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de atualização da condenação à Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando houver rescisão contratual por conduta da contratante, mesmo na ausência de cláusula específica. 2. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária segue o IPCA,
sendo os juros legais equivalentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA,
nos termos da Lei no 14.905/2024."
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 240 e 85, § 2o; CC,
arts
. 405 e 406; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
899.774, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 20.04.2020; TJMT, Apelação Cível 1039789-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara Cível, j. 26.03.2025; TJMT, Apelação Cível 10506257520248110041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara Cível, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Monsanto do Brasil Ltda contra a sentença de parcial procedência proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prestação de serviços advocatícios pelos autores, declarando rescindido o contrato e condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.887.901,78.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não lhe foi oportunizada a apresentação de alegações finais após a fase instrutória, em afronta ao art. 364, §2o, do CPC. Defende a complexidade da causa, a longa tramitação processual e a relevância dos laudos periciais como fundamentos para a nulidade do
decisum
.

No mérito, sustenta o descabimento do arbitramento judicial de honorários, por já ter remunerado os advogados nos moldes do contrato, e por não ter havido benefício econômico nas ações de cobrança, requisito para a incidência da cláusula de êxito. Alega que a atuação dos autores foi restrita e que a maior parte das atividades processuais foi desempenhada por advogados da própria empresa.

Requer, ao final, a anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma integral para julgar improcedente o pedido inicial.

Apresentadas as contrarrazões, os apelados pugnam pelo não acolhimento da preliminar, argumentando que houve regular intimação para manifestação após a prova pericial, oportunidade na qual a própria apelante requereu o julgamento antecipado da lide. No mérito, defendem a manutenção da sentença, destacando que houve efetiva prestação de serviços por longo período e que a rescisão contratual partiu da própria apelante, ensejando o arbitramento proporcional dos honorários, nos termos do Estatuto da Advocacia e da jurisprudência consolidada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I - Da preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa

A alegação de nulidade por ausência de alegações finais não
merece
acolhida
, uma vez que o
art. 364, §2o, do CPC prevê que os debates orais
podem

ser substituídos por alegações finais escritas, tratando-se de providência dependente da condução do feito e da utilidade no caso concreto.

Consta dos autos que a apelante foi intimada para se manifestar após a prova pericial (ID n. 162740022) e, em resposta, apresentou manifestação ampla (ID n. 165291464), na qual reiterou suas teses e requereu julgamento antecipado, declarando não haver outras provas a produzir. Nessas circunstâncias, não se reconhece cerceamento, sobretudo porque não houve demonstração de prejuízo, incidindo o art. 282, §1o, do CPC (
pas
de
nullité

sans

grief
).

Nesse senti
do
, a
jurisprudência
desta Câmara
:

“
A ausência de prazo para alegações finais não acarreta nulidade da sentença quando as partes tiveram ampla oportunidade de manifestação e não demonstram prejuízo.
”
[...]
(N.U 0000833-57.2013.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)

Rejeito, po
rtanto
, a preliminar de nulidade processual.

II -
DO MÉRITO

A controvérsia recursal se restringe ao cabimento e ao valor do arbitramento de honorários contratuais em razão do encerramento da relação profissional antes do implemento da cláusula de êxito, bem como aos encargos moratórios.

II.1. Cabimento do arbitramento

Na origem, os autores alega
ra
m que celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios com a ré, com previsão de honorários de êxito e reembolso de despesas. Sustentam que prestaram os serviços em diversas ações judiciais, inclusive fora do escopo original, e que, apesar disso, não foram integralmente remunerados e não houve reembolso das despesas adiantadas, mesmo após emissão de notas fiscais e notificações extrajudiciais.
Diante do inadimplemento e da quebra da confiança, renunciaram aos mandatos e propuseram a presente ação para receber os valores devidos, com base contratual e, subsidiariamente, por arbitramento.

A
s alegações das partes
foram confrontadas
com o acervo probatório
pelo juízo de origem, que concluiu estar
em

demonstra
dos os seguintes fatos
: (i) os apelados prestaram serviços advocatícios para a apelante por mais de 15 anos; (
ii
) havia contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração inicial e honorários de êxito;
(
iii
) a apelante solicitou expressamente a desistência de diversas ações (conforme e
-
mail do
ID

322330479
, pág. 20); (
iv
) a apelante deixou de reembolsar despesas processuais adiantadas pelos advogados; (v) os apelados renunciaram aos mandatos por quebra de confiança e inadimplemento contratual.

O
contrato de honorários
firmado entre as partes
estabelec
eu
que
a remuneração dos
autores
seria composta por
um valor inicial (adiantamento)
, devid
o
no momento do ajuizamento das ações,
acrescida de
percentual incidente sobre
o
êxito, nos termos definidos na Cláusula Segunda
e Anexo I
do
C
ontrato
de Prestação de Serviços Jurídicos e Honorários Advocatícios

(ID
322330477
– págs. 37-39)
,
obrigando-se a contratante, ainda, a efetuar o pagamento de todas as despesas processuais e outras que se fizessem necessárias
(conf. Cláusula Terceira)
.

A
apelante

sustenta
que a remuneração estava quitada
com o pagamento d
o valor histórico de
R$ 35.000,00
,

conforme

C
láusula
S
egunda
, parágrafo primeiro
,
e Anexo I do contrato
, que prevê valores fixos de adiantamento
quando da distribuição das ações
. Defende que
os honorários finais
(
ad
e
xit
um
)
não
seriam
devidos, exceto nos casos em que houve efetivo recebimento de valores
.

Para os casos de
desistência,
in
v
o
c
a a

Cláusula Quarta, Parágrafo Único
do instrumento contratual
,
reiterando que honorários foram pagos,
igualmente
,
por meio do adiantamento
. Esta cláusula prevê que,
caso

não
haja qualquer importância recebida pela
contratante
, os advogados fariam jus apenas à parcela inicial
.

Aduz que
os autores
teriam se equivocado
ao renunciar ao mandato
em
ações cujas desistências não foram solicitadas pela empresa
.

No entanto, restou comprovada a justa

motivação para a renúncia
dos advogados nas ações, diante do descumprimento de obr
igações contratuais e quebra de confiança pela ora apelante
. O
inadimplemento dos
honorários advocatícios referentes ao acordo judicial celebrado
anteriormente

(
Picolo

&
Baggio)
não foi

contest
ado
diretamente
pela
apelante
e o
Laudo Pericial confirmou a ausência de prova de pagamento
, e
m resposta a
o
quesito
07 da parte
autor
a

(Laudo Pericial-
ID 322330527
-
pág. 4
2).

Também não foi produzida prova do
ressarcimento
tempestivo
da
s
despesas
, objeto de notificação extrajudicial (ID
322330527
– 56)
,

constatando-se o
descumpri
mento

d
a
s

c
láusula
s

Segunda e
Terceira do contrato
de prestação de serviços
.

C
onforme e-mail entre os autores e a representante do setor

jurídico da
apelante
(
ID
. 322330479 -
p
ág. 20)
, em 18/12/2012, a contratante pediu encerramento, por desistência,
de diversos
ca
sos
conduzidos pelos autores
.
A

perícia
, contudo,
demonstrou
que

a apelante deu continuidade
a essas
ações, inclusive tendo obtido êxito parcial em algumas delas, enquanto outras ainda permaneciam em andamento quando
analisadas
pelo perito do juízo, ou foram extintas em momento posterior

à renúncia dos
advogados

(
Laudo pericial – ID 322330527 – págs. 20-70
)
, o que confirma o comportamento contraditório da apelante
, em
conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, não merece reparo a sentença no ponto em que concluiu que a apelante adotou condutas que inviabilizaram a continuidade da atuação dos autores e justificaram a renúncia dos advogados ao mandato, conforme notificações extrajudiciais juntadas no ID 322330479 - Pág. 55-59.

M
esmo tendo
se benefici
ado
dos serviços profissionais prestados
até então
, a contratante
criou obstáculos ao alcance do êxito contratual
,
esvaziando a possibilidade de obtenção da remuneração e
dando causa à rescisão da avença.

Nesse contexto, a
pesar d
a formalização de contrato escrito para o patrocínio das ações de recebimento de crédito, o instrumento não contemplou previsão expressa acerca da remuneração dos causídicos nas hipóteses de rescisão contratual ou de renúncia aos mandatos.
N
o que se refere às ações ajuizadas em face da ré
(B&S Genética)
, sequer houve a celebração de contrato
,
mostra
ndo
-se plenamente cabível o arbitramento
judicial
, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94
(
inexistência de estipulação ou acordo específico entre as partes
)
.

Conforme recente julgado dest
e

Egrégio Tribunal de Justiça
:

[...]
“1. É cabível a ação

de

arbitramento

de

honorários

advocatícios mesmo havendo contrato escrito, quando ausente estipulação para a hipótese de rescisão unilateral imotivada pelo contratante. 2. A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato dehonorárioscom cláusula de êxito impõe ao contratante a obrigação de remunerar o advogado pelos serviços efetivamente prestados, a fim de afastar enriquecimento sem causa. 3. Termos de quitação genéricos não produzem efeitos para eximir a obrigação de pagamento quando não observam os requisitos do art. 320 do CC.”

[...]

(N.U 1040995-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2025,
p
ublicado
no DJE 03/09/2025)
.

Os honorários iniciais pagos aos apelados, no valor histórico total de
R$ 35.000,00
para o conjunto das ações, tinham inequívoca natureza de adiantamento pela aceitação do mandato e assunção da responsabilidade profissional, não se confundindo com a remuneração principal, constituída pelos honorários de êxito.

A
apelante
impugna, ainda, o
arbitramento em a
ções
que
não integravam a lista de processos a serem encerrados
(
Ivo Francisco Longhi e Paulo Sandri Longhi;
Eribert
Martelli e Outros; B&S Genética e Melhoramentos Ltda.
).

Defende que, à exceção dos Embargos de Terceiro, excluídos na sentença, não caberia honorários pelo pedido de desistência onde não houve solicitação.

Todavia
, a
renúncia dos advogado
s
decorreu de justa causa
,
pelo inadimplemento contratual da
apelante
e quebra de confiança
, não afastando o direito ao arbitramento
o simples fato de não haver pedido de desistência
em determinados casos
, pois a obtenção do êxito restou igualmente obstada pela re
scisão precoce do contrato
.

Mantenho, portanto, o reconhecimento do direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado
pelos apelados
.

II.
2
.
Da
inclusão da
Ação de Indenização por Perdas e Danos
proposta
em desfavor de
B&S Genética

A apelante sustenta que os apelados atuaram por mera liberalidade na defesa da ação indenizatória movida por B&S Genética, que o contrato não previa tal atuação e que não haveria benefício econômico a justificar honorários.

No entanto,
embora

o contrato de prestação de serviços não
tenha previsto a
atuação dos advogados na defesa de ações indenizatórias, mas apenas na propositura de ações de cobrança (execuções e monitórias)
,
os apelados efetivamente conduziram a defesa da apelante na ação (processo no 0005301-05.2001.8.11.0003), distribuída em 19/09/2001, com valor de causa de R$ 23.387.998,74
.

Como bem consignou o juízo de origem, tal omissão evidencia que, na prática, a requerida extrapolou os limites contratuais ao exigir a atuação dos autores nesta demanda, sem lhes assegurar qualquer forma de contraprestação.
Conforme apurado em perícia,

a
ação tramitou em todas as instâncias (1a Vara Cível de Rondonópolis, TJMT e STJ), sendo julgada totalmente improcedente, com êxito integral em favor da apelante.

Para o réu em ação indenizatória, a improcedência do pedido adverso representa resultado útil
,
com evidente repercussão patrimonial, o que justifica a remuneração pelo trabalho prestado
.
Ademais, o
s honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado
,

sendo
verbas independentes e cumuláveis

(art. 23 da Lei 8.906/94), não se confundindo com os honorários arbitrados.

Mantenho, portanto, a inclusão da ação da B&S Genética na base de cálculo do arbitramento, como adequadamente decidido na origem.

II.3.
D
o
quantum
arbitrado

A apelante
alega
que
a ausência de
benefício econômico
efetivo nos processos
exigiria redução substancial do valor fixado.

Todavia, precisamente em razão da
baixa efetividade das demandas
,
o juízo de origem
aplicou redutor de 50% sobre
o valo
r
base apurad
o pela perícia
, analisando a
proporcionalidade
com o devido sopesamento da
efetiva utilidade econômica dos serviços prestados
, conforme art. 22, §2°,
da Lei n. 8.906/94
. A perícia,
por sua vez
,
já
havia aplicado
critério
conservador
de apuração
,

reduzindo
os
honorários
com base
no
tempo de atuação
e qualidade dos serviços prestados.

Embora o magistrado tenha utilizado, como parâmetro, percentual incidente sobre o valor atualizado das causas,
o
montante
foi arbitrado
a partir da análise técnica, em exaustiv
o exame pericial dos processos em que houve atuação dos causídicos em favor da Monsanto
,
e
com respeito
aos parâmetros legais
,
reflet
indo
com justiça a extensão dos serviços prestados
. Sua
redução
comprometeria o equilíbrio contratual e contrariaria a equidade adotada pelo juízo diante das particularidades do caso.Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar excessivo.

[...]
(
N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Mantenho, portanto,
a
aplicação do redutor de 50%
, que
resultou no valor de R$ 3.887.901,78
,
remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente prestado
e arbitrada
mediante
ponderação criteriosa de todos os fatores relevantes, em observância ao art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC
.

Dos juros de mora e correção monetária

A apelante sustenta que os juros de mora deveriam incidir desde o arbitramento e não desde a citação, invocando a Súmula 54 do STJ.
Alega
,
ainda
,
que deveria ser aplicada a taxa SELIC, conforme art. 406 do CC com redação da Lei 14.905/2024.

N
as ações de arbitramento de honorários advocatícios, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros incidem desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, em conjunto com o art. 240 do Código de Processo Civil:

“O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes.” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 899774 SC 2016/0092711-9, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020)

Este Tribunal tem aplicado consistentemente
este
o entendimento:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. DIREITO AO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME

[...]
Os
juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme estabelecem o
art
.
240 do CPC e o art. 405 do Código Civil, entendimento já consolidado por este Tribunal.

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10506257520248110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa SELIC deve ser adotada como índice único para os juros de mora, enquanto o IPCA aplica-se à correção monetária. A nova sistemática alcança inclusive
os processos
em curso, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais híbridas, conforme os artigos 14 e 15 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR de nulidade processual por cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
de apelação, tão somente
para
determinar que a atualização monetária e os juros legais observem as disposições da Lei n° 14.905/2024, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025